Tribunal: TJBA
Processo: 0501707-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501707-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DE SOUSA ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADOS: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE, MARLON BRUNO COSTA OLIVEIRA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO ANDRADE TRIGO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, proposta em face de concessionária, fabricante e instituição financeira, sob o argumento de que veículo novo apresentou ruído na suspensão dianteira logo após a aquisição. O autor alegou falha na prestação do serviço e vício de fabricação, requerendo a rescisão do negócio jurídico e indenizações. A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos com base em laudo pericial que atestou a inexistência de vício no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e da complementação da prova pericial; (ii) verificar a existência de vício de fabricação no veículo adquirido, apto a justificar a rescisão contratual e a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova oral e da complementação pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo, diante de laudo técnico conclusivo e suficiente à formação do convencimento, entende pela desnecessidade de outras provas, em conformidade com o art. 370 do CPC.

4. A prova técnica elaborada por perito judicial de confiança do juízo, engenheiro mecânico, atestou a inexistência de vício de fabricação, tendo realizado testes de rodagem e inspeções detalhadas no veículo.

5. As alegações do autor basearam-se em percepções subjetivas e ordens de serviço que, embora documentem a existência de reclamações, não comprovam tecnicamente a existência de defeito.

6. A ausência de vício no produto descaracteriza a responsabilidade objetiva dos fornecedores, impedindo a rescisão contratual e a concessão de indenizações por danos materiais e morais.

7. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de prova testemunhal e de complementação pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta sua desnecessidade com base em prova técnica suficiente e conclusiva.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto exige comprovação mínima da existência do defeito, não suprida por alegações subjetivas ou documentos unilaterais.

3.

Constatada, por perícia judicial, a inexistência de vício de fabricação em veículo novo, são improcedentes os pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
370, 373, I, 443, II e 85, §11; CDC, art. 18; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501707-98.2018.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
PAULO CÉSAR DE SOUSA ANDRADE,
sendo Recorridos
GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA., TOYOTA BRASIL LTDA. E BANCOTOYOTADO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09